Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-17.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL OBJETO DE PARTILHA. FALTA DE REGISTRO DOMINIAL. POSSE ININTERRUPTA SUPERIOR A VINTE ANOS. COMODATO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido do embargante, nos autos da ação de embargos de terceiros, por entender que o apelante não demonstrou ser o real proprietário do imóvel. O apelante pede que o bem seja excluído da sentença de partilha de bens das partes no processo 0707768-65.2022.8.07.0010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria em discussão refere-se à legitimidade do apelante para pleitear a exclusão do imóvel da partilha, com fundamento na inexistência de transmissão formal da propriedade e na cessão do bem em regime de comodato, bem como ao suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O imóvel objeto da lide não se encontra registrado em nome do embargante, inexistindo nos autos comprovação documental hábil a demonstrar sua titularidade dominial, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, que exige a transcrição no cartório competente para a transmissão da propriedade.
4. A posse exercida pelos embargados, de forma ininterrupta por mais de vinte anos, caracteriza usucapião, a teor do disposto no art. 1.238 do Código Civil. Assim, mesmo que houvesse comodato verbal, este restaria superado pelo transcurso do tempo e pela consolidação da posse.
5. Quanto ao alegado cerceamento de defesa, é pacífica a jurisprudência no sentido de que cabe ao magistrado decidir sobre a necessidade da produção de provas, sendo incabível a alegação de cerceamento quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da lide (art. 370 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. A posse ininterrupta e incontestada por mais de vinte anos sobre imóvel autoriza o reconhecimento da usucapião, sendo inócua a alegação de comodato sem prova documental. 2. O indeferimento de prova testemunhal quando desnecessária ao deslinde da causa não configura cerceamento de defesa."
_________
Dispositivos legais relevantes citados: CC, arts. 108, 1.227, 1.238 e 1.245; CPC, art. 370.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT. Acórdão 1954809, 0710289-90.2021.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, p. 27/12/2024; Acórdão 1748831, 0734790-62.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, j. 23/08/2023, p. 05/09/2023.